Tribunal: TJDFT
Processo: 0012145-83.2018.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DELITOS COMETIDOS CONTRA A COMPANHEIRA E O FILHO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PLURALIDADE DE CONDUTAS. CONCURSO MATERIAL. GRAVIDEZ. CIRCUNSTÃNCIA AGRAVANTE.
Se a vítima estava grávida no momento dos fatos e o réu conhecia sua peculiar condição, faz-se necessário o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do CP, redimensionada a dosimetria da segunda fase, observada a elevação da reprimenda pela fração de 1/6 (sexto) sobre a pena-base, como comumente aceito pela jurisprudência.
Havendo pluralidade de condutas, ainda que ocorridas no mesmo contexto fático, aplica-se o concurso material (CP, art. 69).